Tribunal: TJPA
Processo: 0010870-08.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010870-08.2012.8.14.0006
APELANTE: EDSON REIS DA SILVA

APELADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0010870-08.2012.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:
10ª VARA CÍVEL DE ANANINDEUA

APELANTE:
EDSON REIS DA SILVA

ADVOGADO:
FELIPE HOLLANDA COELHO - OAB/PA 17.664 E LINDALVA NAZARÉ VÀSKONCELOS MAGALHAES OAB/PA 2073

APELADO:
BANCO REAL LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATORA:
Desª
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROLATADA NA FORMA DO ART. 285-A DO CPC/73 (ART. 332 DO CPC/2015). AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DO
DECISUM
SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
A presente demanda deduzida em Ju
í
zo trata outras mat
é
rias que n
ã
o foram apreciadas na referida senten
ç
a.

2 -

O Apelante requereu em sede de exordial a exibição do contrato, eis que em nenhum momento foi fornecida cópia pela Instituição Financeira.

3 –
Verifica-se que, no presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 285-A do CPC-73, atual art. 332 do CPC/2015, ante a ausência do instrumento contratual, documento imprescindível para a adequada análise das alegações trazidas pela parte autor
.

4
– Sentença temerária e sujeita à nulidade, tendo em vista que o Juízo
a quo
concluiu pela irrestrita legalidade das cláusulas presentes no instrumento contratual, sentenciando o feito, sem ao menos ter acesso ao contrato, uma vez que não estão carreados aos autos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
EDSON REIS DA SILVA
em face de
sentença proferida pelo MM. Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua,
nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela Antecipada
,
(Processo nº
0010870-08.2012.8.14.0006
)
,
movida em desfavor do
BANCO REAL LEASING AS ARRENDAMENTO MERCANTIL
, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na
inicial
,
extinguindo o processo,
com resolução de mérito, na forma dos artigos 269, inciso I e 285-A, ambos do CPC/73.

Consta da ação principal que o apelante firmou contrato (adesão) de financiamento para a aquisição de um veículo. Alega que financiou o valor de R$23.000.00(vinte e três mil reais) em 60 parcelas no valor de R$ 792,20 (setecentos e noventa e dois reais e 20 centavos) cada.

Em sede de razões recursais, o demandante

alegou,
em suma, que firmou com o réu contrato de financiamento para a aquisição de um veículo.
Afirmou que há vantagem
excessiva para o agente financeiro desde a celebração do contrato, vez que somadas as prestações do financiamento, o bem passaria para R$ 47.532,00.

Sustentou, o apelante, que
os juros previstos no contrato são abusivos, pois expressam abuso do poder econômico, correção monetária ilegal e cobrança indevida.

Postulou a limitação dos juros remuneratórios a 12% a.a., juros moratórios em 1% a.m., com fundamento no artigo 1062 do Código Civil c/c artigo 161, § 1° do Código Tributário Nacional e n
o artigo
1° do Decreto-
Lei 22.626/33
, pontuando vedação quanto à capitalização de juros ainda que convencionada, conforme dispõe Súmula
211 do STF e o entendimento jurisprudencial.

Requereu, ainda, a declaração de ilegalidade da cobrança cumulativa referente à comissão de permanência e da capitalização dos juros, onde tal entendimento é objeto de súmula 30, do Superior Tribunal de justiça.

Por fim, requereu o
provimento do recurso,
a fim de desconstituir sentença combatida
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, recebi o recurso em seu duplo efeito (Id.
2099430
).

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação, conforme certidão (Id.
2266342).

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, à vista de que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex
.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (ID.
1607628 - Pág. 8
). P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Passo a analisar as alegações de impossibilidade de julgamento da ação sem a citação da outra parte no presente caso, como feito pelo Juízo singular.

Assim, no presente recurso constato a possibilidade de anulação de ofício do julgamento da ação guerreada, como passo a expor.

O Juízo singular julgou pela improcedência da ação e extinguiu o processo com resolução, na forma dos artigos 269, inciso I e 285 -A ambos do CPC/73.

Assim, dispunha o art. 285-A do CPC-73 e atual art. 332 do CPC/2015:

Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.

Da análise acurada dos autos pode-se observar a ausência de subsunção da norma transcrita ao caso concreto, porque a presente demanda deduzida em Juízo trata outras matérias que não foram apreciadas na referida sentença, que apenas tratou de matérias relativas à cobrança de juros na forma capitalizada e a validade das cláusulas que preveem o vencimento antecipado da dívida, conquanto, consideradas unicamente de direito.

Nesse passo, constato, que o apelante, aduziu, na peça de ingresso, que celebrou contrato de financiamento para aquisição de um veículo com a instituição financeira demandada, inclusive, afirmando que nunca lhe foi fornecida qualquer cópia do referido instrumento contratual, o que inclusive funda o pedido de exibição de documentos (Num. 1607624 - Pág. 13).

Diante das alegações e requerimentos feitos pela parte apelante, constata-se que estão ausentes os requisitos autorizadores do art. 285-A do CPC-73 (art. 332 do CPC/2015), tendo em vista que a decisão de piso foi proferida com base em uma sentença já proferida em outro processo, supostamente em um contrato paradigma, portanto, sem analisar o verdadeiro instrumento contratual, vez que inexiste nos autos o referido contrato, sentenciando, assim, o magistrado, em fundamentos provavelmente equivocados e distante do que consta nos autos.

Desse modo, ressalte-se, que o Juízo singular, ao sentenciar o feito, julgou pela irrestrita legalidade das cláusulas presentes no instrumento contratual, sem ao menos ter acesso ao contrato, vez que não está carreado aos autos, caracterizando-se tal conduta como temerária e sujeita à nulidade.

Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 285-A DO CPC/73. MATERIA UNICAMENTE DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 285-A DO CPC/73. DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZADO. 1. A controvérsia em foco demanda a análise de aspectos de cunho fático, não sendo aplicável à espécie as disposições constantes do art. 285-A do CPC/73. 2. O STJ entende que "A demanda de revisão de contratos bancários, em regra, também versa sobre questões de fato, o que, por si, afasta a possibilidade de aplicação do art. 285-A da legislação processual civil". (REsp 1201357/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 29/09/2015). 3. Recurso de apelação a que dá provimento por unanimidade de votos. (TJ-PE - APL: 3760905 PE, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 09/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROLATADA NA FORMA DO ART. 285-A DO CPC/73. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. I O julgamento de improcedência de ação revisional, na forma do art. 285-A do CPC/73, não pode ser feito de forma genérica e abstrata, sem considerar as particularidades do caso concreto, notadamente porque os contratos cujas cláusulas a parte autora pretende revisar sequer encontravam-se nos autos. II – A sentença que utiliza como paradigma para sua fundamentação decisões proferidas pelo julgador em outros processos, os quais não se sabe se movidos à mesma instituição financeira e se referentes a contratos e encargos idênticos aos discutidos nesta ação revisional, carrega vício insanável de nulidade, impondo-se sua desconstituição, restando prejudicada a apreciação do apelo. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70077797835, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077797835 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 26/06/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 285-A DO CPC/73 - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE A adoção do procedimento previsto no artigo 285-A do CPC/73, quando ausentes os pressupostos taxativamente enumerados para sua incidência, induz nulidade da sentença por cerceio de defesa (TJ-MG - AC: 10024121500912001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 10/05/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2017).

Pelas razões acima elencadas, tenho por certo que imperiosa se faz a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de piso.

À vista do exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO e DOU PROVIMENTO, para anular a decisão objurgada, determinando o retorno dos autos a Vara de Origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, PA, xx de xxxx de 2020.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 23/11/2020